Tribunal: TJSP
Processo: 0005483-17.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE "ASTREINTES". DECISÃO PROIBINDO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE EXEQUENTE. PARTE EXECUTADA QUE, MESMO CIENTE DA DECISÃO, CONTINUOU EFETUANDO DESCONTOS INDEVIDAMENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. Fixadas "astreintes" para o caso de descumprimento de comando judicial, é perfeitamente legítima a execução delas caso

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE "ASTREINTES". DECISÃO PROIBINDO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE EXEQUENTE. PARTE EXECUTADA QUE, MESMO CIENTE DA DECISÃO, CONTINUOU EFETUANDO DESCONTOS INDEVIDAMENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. Fixadas "astreintes" para o caso de descumprimento de comando judicial, é perfeitamente legítima a execução delas caso verificada a hipótese de incidência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554866

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0005483-17.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante
JOSÉ ROBERTO OMETTO, são apelados BANESPREV FUNDO
BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA e BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Apelação Cível no 0005483-17.2019.8.26.0302
Voto no 31.216
Apelação no
0005483-17.2019.8.26.0302 (digital)
Comarca:
Jaú 1a Vara Cível
Juiz (a):
Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
Apelante:
JOSÉ ROBERTO OMETTO
Apelados:
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE
SOCIAL e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Voto no 31.216
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
“ASTREINTES”.
DECISÃO PROIBINDO DESCONTO NO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DA
PARTE
EXEQUENTE.
PARTE EXECUTADA QUE, MESMO CIENTE DA
DECISÃO,
CONTINUOU
EFETUANDO
DESCONTOS
INDEVIDAMENTE.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SENTENÇA
CASSADA.
RECURSO PROVIDO. Fixadas “astreintes” para o
caso de descumprimento de comando judicial, é
perfeitamente legítima a execução delas caso
verificada a hipótese de incidência.
JOSÉ ROBERTO OMETTO iniciou a
execução de astreintes em face de BANESPREV FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Pela r. sentença de fl. 31 extinguiu-se a
execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.
Inconformado, apela o exequente (fls.
48/57). Diz que as executadas tiveram tempo hábil para tomar ciência da
decisão que majorou as astreintes, pois ela foi publicada no Diário de
Justiça Eletrônico (DJe) em 16/07/2019 e o desconto de valores em seu
benefício previdenciário (que havia sido proibido sob pena das astreintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Apelação Cível no 0005483-17.2019.8.26.0302
Voto no 31.216
que são objeto da execução) ocorreu em 19/07/2019. Informa que anterior
decisão, datada de 29/03/2019, já proibia o desconto de valores em seu
benefício previdenciário.
As executadas, inicialmente, discorrem
sobre o ajuizamento de ações em massa (ou ações predatórias), caso dos
autos, o que demanda cautela na análise. Diz que não teve tempo hábil de
cumprir a decisão que majorou as astreintes, alegando que a aplicação
delas seria desarrazoada, pois se comprometeu a devolver o valor
descontado no mês subsequente ao desconto, o que efetivamente
ocorreu.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Inicialmente, considero que a presente
execução é perfeitamente legítima, não havendo se falar em “atitude
predatória” por parte do exequente.
De acordo com os autos, verifica-se que
decisão judicial publicada em 07/03/2019 (sublinhei) proibia as executadas
de realizarem descontos no benefício previdenciário do exequente
denominados “Devolução Decisão Judicial PLR”, no valor mensal de R$
484,37.

Diante
do
descumprimento
da
determinação pelas executadas (que efetuaram o desconto da referida
parcela em março de 2019), a Magistrada de primeiro grau fixou astreintes
de R$ 500,00 por desconto indevido. Tal decisão é datada de 29/03/2019
(fls. 3/4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Apelação Cível no 0005483-17.2019.8.26.0302
Voto no 31.216
Ocorre que as executadas, novamente,
realizaram descontos indevidos nos meses de abril, maio e junho de 2019,
o que acarretou a presente execução visando a condenação delas no
pagamento de astreintes de R$ 1.500,00.
A
Magistrada
acolheu
o
pedido,
determinando a intimação das executadas para pagamento do supracitado
valor, ocasião em que majorou as astreintes para R$ 1.000,00 por
desconto indevido. Tal decisão foi publicada no DJe em 16/07/2019 (fls.
8/10, sublinhei).
Ocorre
que,
em
19/07/2019,
as
executadas efetuaram novo desconto indevido, conforme se verifica à fl.
20. Isso fez com que o exequente desse prosseguimento à execução,
requerendo a condenação das executadas no pagamento de R$ 1.000,00
(fls. 16/19).
O Magistrado, entendendo que as
executadas não tiveram tempo hábil de tomar ciência de decisão que
majorou as astreintes, pois efetuaram o desconto indevido apenas três
dias após a publicação dela, extinguiu a execução, e contra a r. sentença
foi interposta a presente apelação.
Ora,
a
decisão
publicada
em
16/07/2019 apenas majorou as astreintes. No entanto, a decisão que
proibiu o desconto de valores foi proferida em momento bem anterior (foi
publicada em 07/03/2019), e delas as executadas tinham ciência.
Ocorre que, mesmo cientes da decisão
que proibiu o desconto de valores (o que ocorreu em março de 2019),
continuaram efetuando descontos indevidos nos meses subsequentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Apelação Cível no 0005483-17.2019.8.26.0302
Voto no 31.216
(abril, maio, junho), tanto que a Magistrada considerou legítima a
execução das astreintes relativas aos referidos meses.
Assim, tem-se por legítima a execução
das astreintes relativas ao desconto indevido no mês de julho de 2019.
Além das executadas terem tomado ciência da decisão que majorou as
astreintes (ainda que apenas com três dias), já tinham ciência da proibição
de descontos de valores em março de 2019 (ou seja, três meses antes),
tempo perfeitamente hábil para adoção das medidas administrativas
visando evitar os descontos indevidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, provejo
a apelação para cassar a r. sentença, determinando o prosseguimento da
execução, na qual serão arbitrados honorários advocatícios considerando
o trabalho realizado pelo patrono, inclusive neste recurso.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator